Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-48.2025.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003807-48.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL FREITAS CAVALCANTE - CPF: 062.107.411-00 (APELANTE), ZENILTON FERREIRA NEVES - CPF: 632.643.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA - CPF: 041.551.421-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003807-48.2025.8.11.0003

APELANTE: GABRIEL FREITAS CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 11 (onze) dias-multa, e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 311, § 2º, III, e 307, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia em análise envolve duas questões: (i) a verificação de compatibilidade entre a conduta de conduzir veículo automotor com número de identificação suprimido e o tipo penal descrito no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal; (ii) a possibilidade jurídica de concessão da gratuidade da justiça com vistas a afastar a imposição de condenação ao pagamento das custas processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a supressão de sinal identificador caracteriza modalidade de adulteração e, por essa razão, encontra-se abrangida pelo art. 311 do Código Penal.

4. Restou demonstrado que o réu adquiriu e conduziu motocicleta sem placas, com número de chassi suprimido, por valor irrisório e sem comprovação de procedência, evidenciando, no mínimo, a presença de dolo eventual em sua conduta.

5. A gratuidade da justiça não afasta a condenação às custas processuais, cuja exigibilidade será avaliada na execução penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A condução de veículo automotor com supressão do número de identificação veicular enquadra-se no tipo penal previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, por constituir, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, forma de adulteração dos sinais identificadores. 2. A concessão da gratuidade da justiça não exime o condenado do dever de arcar com as custas processuais, cuja exigibilidade deverá ser aferida no momento oportuno, na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 311, § 2º, III; 307; CPP, arts. 386, III, e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 480.670/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas; AgRg no HC 799.453/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003807-48.2025.8.11.0003

APELANTE: GABRIEL FREITAS CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL FREITAS CAVALCANTE
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, bem como a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 311, §2º, III, e 307, ambos do Código Penal (cf. Id. n.º 300018899).

Em síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente quanto ao delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, alegando “
ausência de tipicidade formal e material e insuficiência de provas quanto ao dolo
”.

Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que o réu “
não possui recursos para o pagamento das custas e despesas processuais,

conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil
” (cf. Id. n.º 300018926).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 301141372).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 304194864).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003807-48.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou GABRIEL FREITAS CAVALCANTE como incurso nas disposições dos arts. 311, §2º, III, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 300018870)
:

“[...] Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 07 de fevereiro de 2025, por volta das 15h46min, na Av. Paulista, defronte ao nº 568, Bairro Vila Santa Maria, Município de Rondonópolis/MT, Gabriel Freitas Cavalcante
recebeu, conduziu e utilizou, em proveito próprio, veículo automotor com número de identificação veicular que deveria saber estar adulterado ou remarcado
e, sob as mesmas condições,
atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio
.

De acordo com o apurado, o denunciado conduzia uma
motocicleta desprovida de placa de identificação
, motivo pelo qual foi abordado por policiais militares.

Nesse contexto, os agentes públicos realizaram vistoria e constataram, de imediato, que o
número de identificação veicular havia sido suprimido
. Diante disso, efetuaram a prisão em flagrante do indiciado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Ainda, os autos revelam que, durante a abordagem policial, o denunciado identificou-se perante os militares como “Zaqueu Freitas Cavalcante”.

Porém, quando do seu interrogatório, ele revelou sua verdadeira identidade e confessou ter se apresentado com o nome de seu irmão, assim agindo com o intuito deliberado de se esquivar do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu detrimento (SEEU nº 2000737-56.2021.8.11.0064, Id. 184007165).

No mais, o veículo foi submetido a perícia técnica, a qual confirmou a supressão do número de identificação veicular, conforme Laudo Pericial de Id. 184007176. Ressalte-se que tal circunstância não poderia passar despercebida pelo denunciado, que, além disso, não soube informar a origem ou a procedência da motocicleta em questão [...]”.

Na delegacia, os policiais militares, ZENILTON FERREIRA NEVES e LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA, responsáveis pela prisão em flagrante e pelo encaminhamento do acusado, prestaram o seguinte relato (cf. Id. n.º 300018390 - 300018391):

“[...] QUE, durante patrulhamento na avenida Lions Internacional avistamos o conduzido pilotando uma
motocicleta sem placas de identificação
, e ao perceber a aproximação da equipe, procedeu de forma suspeita, mudando bruscamente a direção, de imediato foi dada voz de parada e realizada a abordagem, foi constatado que ele não possuía CNH , quanto à motocicleta, estava com
numeração do chassi suprimida
em total desacordo com as normas do CTB; foi dada voz de prisão ao condutor, onde foi entregue sem lesões corporais e quanto a motocicleta foi apresentada na 1ª Delegacia para as devidas providências [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, GABRIEL FREITAS CAVALCANTE respondeu (
cf. Id. n.º 298787921
).

“[...] QUE, o interrogado
confessa que estava conduzindo a motocicleta apreendida
quando foi abordado pelos policiais; QUE, o interrogado alega que comprou a motocicleta apreendida através de um anúncio no Facebook, há uns três meses, de um senhor o qual não se lembra o nome e desconhece sem paradeiro, pagando por ela valor de R$ 2.000,00; QUE, o vendedor entregou o documento da motocicleta e ela é proveniente de leilão; QUE, comprou a motocicleta para poder trabalhar e não tinha conhecimento de que ela estava com a numeração do chassi suprimida; QUE, então,
o interrogado confessa que ao ser abordado pelos policiais mentiu seu nome
dizendo ser ZAQUEU FREITAS CAVALCANTE (irmão do interrogado) por estar sendo “ameaçado de morte”; QUE, o interrogado confessa ainda que seu verdadeiro nome é GABRIEL FREITAS CAVALCANTE [...]”.

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva dos policiais militares, ZENILTON FERREIRA NEVES e LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA, encerrando-se com o interrogatório do réu, GABRIEL FREITAS CAVALCANTE.

Durante a audiência, ZENILTON FERREIRA NEVES e LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA
reafirmaram integralmente os depoimentos anteriormente prestados à autoridade policial
, relatando que, em patrulhamento de rotina, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, os quais atraíram a atenção dos policiais militares quando o condutor, ao perceber a aproximação da guarnição, alterou abruptamente sua trajetória, em atitude claramente suspeita.

Procedida a abordagem, verificou-se que o veículo não ostentava placa de identificação. Mais tarde, concluídos os procedimentos na delegacia, constatou-se também que o condutor havia apresentado identidade falsa à guarnição.

GABRIEL FREITAS CAVALCANTE, por seu turno,
confessou ter conduzido o veículo sem emplacamento e, no momento da abordagem policial, utilizado o nome de seu irmão
, falsidade que, segundo acrescentou, somente foi esclarecida quando o verdadeiro titular compareceu à delegacia para lhe entregar alimentos.

Concluída a instrução processual, como visto, o acusado foi condenado às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em virtude da adulteração dos sinais identificadores da motocicleta e da atribuição de falsa identidade a si próprio.

Irresignada com o desfecho condenatório, a defesa postula a absolvição do recorrente especificamente quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, argumentando que “
a conduta é atípica, não podendo ser punida por analogia in malam partem, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade penal
”, uma vez que “
o legislador não inseriu o verbo suprimir no §2º, III, do artigo 311. O caput do mesmo artigo, sim, prevê punição para aquele que adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi ou qualquer sinal identificador, mas o §2º exige que o agente utilize veículo com sinal adulterado ou remarcado, não sendo equiparado o ato de simples supressão ou raspagem
”.

Sustenta, ademais, que “
para a configuração do delito previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, não basta a mera posse ou condução do veículo com sinal identificador supostamente adulterado ou remarcado; é indispensável que o agente tenha ciência da alteração ilícita, ainda que na modalidade de dolo eventual
”, concluindo que, “
no presente caso, a análise do conjunto probatório evidencia falta de comprovação do elemento subjetivo do tipo penal
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 300018388), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 300018389), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 300018392), laudo pericial de identificação veicular (cf. Id. n.º 300018857), relatório conclusivo das investigações (Id. n.º 300018860), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

No caso em apreço, restou incontroverso que o acusado foi surpreendido na posse de motocicleta cuja identificação apresentava sinais inequívocos de adulteração, o qual limitou-se a afirmar, quando questionado acerca da origem do bem, que a teria adquirido por meio da plataforma Facebook, pelo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor manifestamente inferior ao praticado no mercado para veículos da mesma espécie e modelo. Não exigiu do suposto vendedor, na ocasião – mesmo diante da
inexistência de placas identificadoras
– sequer a exibição de documentos que minimamente atestassem sua regularidade, considerando suficiente, para afastar eventual necessidade de verificação da procedência, a mera alegação de que era proveniente de leilão.

O
laudo pericial constatou adulterações nos sinais identificadores da motocicleta
, evidenciadas não apenas pela ausência de emplacamento, mas também pela supressão do Número de Identificação do Veículo (NIV).

Em tais contextos, não obstante a alegação defensiva de que o verbo “suprimir” não figure expressamente no inciso III do §2º do art. 311 do Código Penal, prevalece na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que
a conduta se amolda ao referido tipo penal
:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE NÚMEROS IDENTIFICADORES. TIPICIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Não configura deficiência de defesa técnica quando o advogado deixa de tratar cada crime em tópicos específicos, sobretudo quando verificado que as teses de inépcia de denúncia e de absolvição por ausência de provas englobam todos os delitos. Também não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor. Precedentes. 2. Conforme orientação desta Corte Superior,
a conduta de "suprimir" sinal identificador está abrangida pelo verbo "adulterar" da figura típica do art. 311 do CP
, cuja redação assim dispõe: "adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento" (Cf., por todos, AgRg no REsp 1.509.382/SC, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 17/2/2017). 3. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC nº 480.670/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/2/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Absolvição quanto ao crime do art. 311 do CP por ausência probatória. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano (AgRg no HC n. 472.683/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020). 2. Na hipótese, a Corte de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do paciente, em razão da alegada ausência de provas concretas para a condenação acerca do crime do art. 311 do Código Penal, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita, notadamente nos autos de condenação que há muito já transitou em julgado. 3. Além disso, a conclusão contida no acórdão de apelação quanto ao crime de adulteração da placa de veículo automotor encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que: a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (AgRg no AREsp n. 860.012/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 799453 SP 2023/0025564-1, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ÚLTIMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DELITO ANTECEDENTE DE SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo no sentido de ser
típica a conduta de supressão de sinal identificador
, sendo que a Lei n. 14.562/2023 somente trouxe de forma expressa o posicionamento dominante nos Tribunais, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo pode ser caracterizado por outros meios de prova, não sendo imprescindível a realização de exame pericial, como ocorreu no caso dos autos, cuja comprovação se deu por meio de fotografias. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 899798 PR 2024/0095308-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

Diante disso, e à luz das circunstâncias fáticas que permeiam o caso – a posse não justificada do bem, aliada às supressões nos sinais identificadores e à ausência de documentação minimamente idônea a atestar sua regularidade –, conclui-se que o réu detinha plena consciência da irregularidade do veículo ou, ao menos, assumiu, de forma deliberada, o risco de conduzi-lo em tais condições, restando
demonstrado o elemento subjetivo do tipo, ao menos sob a forma de dolo eventual.

Concernente ao afastamento das custas e despesas processuais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Tal exigência está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2º, no entanto, que “
a

concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3º do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”.
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
os recursos interpostos, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025